Tribunal: STF
Processo: ARE 1563056
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “RESCISÓRIA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTENSÃO SUBJETIVA E TERRITORIAL DO JULGADO. VIOLAÇÃO À NORMA. ART. 8º, III, DA CF; ART. 3º, DA LEI 8.073/90 E ART. 240, DA LEI 8.112/90. TEMAS 823 E 1075, DO STF. RESCISÓRIA PROCEDENTE. AFASTADA A LIMITAÇÃO IMPOSTA QUANTO À EXTENSÃO SUBJETIVA E TERRITORIAL DO JULGADO. VERBA HONORÁRIA. I - O Sindicato pode impetrar mandado de segurança coletivo, bem como propor ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos e, ainda, ajuizar ação representando seu filiado em casos de interesse individual heterogêneo (mesmo que em litisconsórcio ativo). II - No caso de mandado de segurança e de ação coletiva, o sindicato atuará como legitimado extraordinário em substituição processual dos trabalhadores (sendo desnecessária autorização expressa e lista de filiados), e está legitimado para a liquidação e para o cumprimento do título executivo coletivo (independentemente de qualquer autorização dos beneficiados), alcançando todos os afetados (sindicalizados ou não) que residirem no âmbito territorial de sua atuação (segundo a unicidade sindical, art. 8º, II, da Constituição), e não da área de competência da unidade judiciária prolatora da decisão (não inaplicável o art. 2º-A, caput, da Lei nº 9.494/1997), salvo se houver disposição em sentido diverso na coisa julgada. III – O Tema 823, do STF estabelece que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015). IV – A orientação do STJ é no sentido de que a abrangência dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato é ampla, adotando como marco territorial não o da abrangência do órgão prolator da decisão, mas sim a abrangência estipulada no estatuto da própria entidade sindical. V - Os efeitos da sentença coletiva alcançam aqueles que antes, durante ou após o julgado (mas ainda em tempo de se servir da coisa julgada coletiva) tiverem vínculo laboral com a área de atuação do sindicato autor. VI - Corroborando a tese de que a extensão dos efeitos da coisa julgada em ação coletiva ajuizada por sindicato é a abrangência do ente sindical, e não a do órgão prolator da decisão, o STF, no julgamento do RE nº 1.101.937, o qual teve repercussão geral reconhecida (Tema 1075), declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985. VII – O julgado rescindendo, ao estabelecer a restrição subjetiva do título formado na ação coletiva, com fundamento no art. 16, da Lei 7.347/85 (LACP) incorreu em equívoco quanto ao diploma legal aplicável. Julgamento dissonante em relação ao Tema 1.075, do STF. VIII – Tendo em vista que os cumprimentos de sentença são, via de regra, formulados pelos substituídos, a fixação da verba honorária, nesta demanda, sobre o valor da causa, é medida que se impõe. Honorários arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. IX – Rescisória procedente. Afastada a limitação imposta quanto à extensão subjetiva e territorial do julgado” (eDOC 37 – ID: f69145dc, p. 17-18)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; e 8º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não cabe ação rescisória com fundamento na manifesta violação à norma jurídica, em hipóstes que subsiste apenas a modificação de jurisprudência. 



    Alega-se que o STF já reafirmou em sede de Repercussão Geral no Tema 136 a plena aplicabilidade da Súmula 343/STF, mesmo em matéria constitucional, não sendo cabível o manejo da Ação Rescisória como sucedâneo de recurso objetivando o realinhamento de comando judicial transitado em julgado à atual jurisprudência das Cortes Superiores (eDOC 61 – ID: 42d8e096, p. 5).



    Argumenta-se que o Tribunal tido como legitimado à época para decidir quanto ao tema – o C. Superior Tribunal de Justiça - possuía à época jurisprudência chancelando a limitação territorial prevista do art. 16, da Lei n. 7.347/85, na redação dada pela Lei n. 9.494/97 (eDOC 61 – ID: 42d8e096, p. 5).



    Aduz-se, ainda, que a decisão rescindenda fundamentou sua decisão com base no art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997, e não no art. 16 da mesma norma. Defende-se que, embora a sentença que deu base à formação do título da ação coletiva, ao tratar da extensão subjetiva e territorial da decisão, referir que a mesma teria validade para os filiados do Sindicato já filiados por ocasião do ajuizamento da ação e domiciliados dentro dos limites da competência territorial deste juízo, com fundamento no que disposto na Lei n. 9.494/97 que modificou o art. 16 da Lei n. 7.347/85, na sequência cita jurisprudências destacando que a sentença abrange os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, tendo como fundamento o artigo 2º-A, da Lei n. 9.494/97 (eDOC 61 – ID: 42d8e096, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, esta Corte assentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)  



    Seguindo essa orientação, o Supremo Tribunal Federal também assentou, no julgamento do tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada inconstitucional, assim caracterizada nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a limitação dos efeitos da coisa julgada aos sindicalizados residentes no mesmo domicílio do órgão julgador vai de encontro com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para agirem em nome da categoria profissional (Tema 823) e quanto à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 (Tema 1.075). Com base nisso, julgou procedente a ação rescisória. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A coisa julgada é garantia fundamental que ampara a segurança jurídica (art. 5º, XXXI da Constituição), e sua preservação é a regra geral no Estado de Direito brasileiro, de modo que sua rescisão é exceção subordinada a hipóteses legais interpretadas restritivamente. Contudo, a coisa julgada não é um fim em si mesmo ao ponto de ser defendida a qualquer custo (especialmente se formada com irregularidades), mesmo porque a segurança jurídica se projeta para a preservação dos efeitos jurídicos de atos passados, bem como para certeza possível do presente e para previsibilidade elementar do futuro. 



    Previstas no art. 966 do CPC/2015, as hipóteses que permitem a ação rescisória envolvem vícios, erros e conflitos que colocam determinada coisa julgada em conflito com o funcionamento lógico-racional do sistema jurídico. Sendo o caso de rescindir a decisão transitada em julgado (juízo rescidendo), o feito originário deve ser rejulgando para sanar a irregularidade em sua extensão (juízo rescisório), mostrando que a ação rescisória é inconfundível com as vias recursais.



    (...)



    O marco temporal para a demonstração da interpretação controvertida que impede o juízo rescindendo é momento no qual foi lançada a decisão que transitou em julgado, mas se a coisa julgada transgrediu (de modo evidente, direto e manifesto) a compreensão jurídica que já vinha sendo dada, que era empregada quando o julgamento foi feito e que permaneceu aplicável, há manifesta violação de norma jurídica (compreendida pela combinação de texto e de interpretação). A esse respeito, no e.ST, cito como exemplos: AgInt na AR 2990 / SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2017; AgRg na AR n. 5.300/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, CORTE ESPECIAL, DJe de 5/3/2014; e AgInt na AR n. 4.821/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/3/2019, DJe de 18/3/2019. Diversa é a situação da coisa julgada que contraria julgado vinculante ou obrigatório do c.STF ou do e.STJ, pois nesse caso é inexigível esse marco temporal em favor da unificação dos pronunciamentos judiciais e da isonomia.



    Não bastasse, antes mesmo da consolidação do sistema de precedentes no direito brasileiro, a jurisprudência do e.STF já havia se pacificado quanto à possibilidade de rescisão do julgado que violava interpretação da ordem constitucional dada pelo Pretório Excelso, dada sua função de guardião da Constituição (p. ex., no e.STF, RE 529675 AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21-09-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 26-09-2018 PUBLIC 27-09-2018).



    Contudo, observe-se que, nos moldes do Tema 136/STF, “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância da Súmula 343 (p. ex., no e.STF, AR 2572 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20-03-2017 PUBLIC 21-03-2017). 



    No caso dos autos, o acórdão rescindendo (Id. 258788146 - Pág. 187/192), datado de 06/06/2017, negou apelos interpostos por ambas as partes. Foi proferido nos seguintes termos, no que diz respeito à matéria impugnada:



    (...) Quanto à pretensão recursal da parte autora, observo que a intenção de obter extensão subjetiva e territorial da sentença não está contida no pedido inicial, razão pela qual nego provimento à sua apelação”. 



    Esclareço que o apelo da parte tinha, efetivamente, apenas o objetivo de modificar as disposições da sentença nesse tocante, sustentando, para tanto, que ao teor do art. 8º. da Constituição Federal, a lei não poderia limitar o alcance da sentença havida em ação coletiva manejada por sindicato.



    (...)



    Verifica-se, assim, que o julgado rescindendo tratou expressamente da extensão subjetiva e territorial do julgado, questão implícita no pedido formulado na ação. Portanto, revela-se viável, em tese, a discussão da matéria em sede de rescisória. 



    Sobre a matéria, há de se considerar que o sindicato pode impetrar mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX da Constituição) como também é legitimado para propor ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos (art. 8º, III, da ordem de 1988), e ainda ajuizar ação representando seu filiado em casos de interesse individual heterogêneo (mesmo que em litisconsórcio ativo). No caso de mandado de segurança e de ação coletiva, o sindicato atuará como legitimado extraordinário em substituição processual dos trabalhadores (sendo desnecessária autorização expressa e lista de filiados), e está legitimado para a liquidação e para o cumprimento do título executivo coletivo (independentemente de qualquer autorização dos beneficiados), alcançando todos os afetados (sindicalizados ou não) que residirem no âmbito territorial de sua atuação (segundo a unicidade sindical, art. 8º, II, da Constituição), e não da área de competência da unidade judiciária prolatora da decisão (não inaplicável o art. 2º-A, caput, da Lei nº 9.494/1997), salvo se houver disposição em sentido diverso na coisa julgada.



    (...)



    Nesse RE 883642, o E.STF firmou a seguinte Tese no Tema 823: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.(Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015). 



    Qualquer que seja o título judicial coletivo (derivado de ação coletiva movida por associação nos termos do art. 5º, XXI, de mandado de segurança coletivo impetrado com amparo no art. 5º, LXX da ordem de 1988 e da Lei nº 12.016/2009), de ação civil pública em relação de consumo (com base na Lei nº 8.078/1990) ou de medida judicial formulada por sindicado (art. 8º, III, do diploma constitucional), a liquidação e a execução da coisa julgada genérica pode ser individualizada e ajuizada pelo beneficiário direto no foro de seu domicílio e sem a intervenção do autor coletivo. Em respeito aos limites objetivos e subjetivos do que ficou decidido na ação coletiva, é irrelevante a alteração superveniente de domicílio, bastando que o autor da liquidação ou do cumprimento individual de coisa julgada coletiva seja titular da prerrogativa.



    (...)



    Nesse REsp 1243887/PR, o E.STJ firmou as seguintes Teses: Tema 480: “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”; e Tema 481: “A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97.” Há, também, o já mencionado Tema 948, do mesmo E.STJ, atinente à ação civil pública em favor de consumidores.



    Indo adiante, é importante anotar que a orientação do E.STJ é no sentido de que a abrangência dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato é ampla, adotando como marco territorial não o da abrangência do órgão prolator da decisão, mas sim a abrangência estipulada no estatuto da própria entidade sindical. De outro lado, quanto ao marco temporal (momento em que o substituído necessitaria comprovar domicílio no âmbito desses limites geográficos do sindicato), verifica-se que tanto os que residiam à época da propositura da ação coletiva quanto aqueles que somente o comprovem em momento posterior podem se beneficiar do título executivo, pois ainda que não seja necessário ser filiado ao sindicato, é imprescindível demonstrar que trabalha ou trabalhou na categoria pertinente à entidade sindical. Assim, os efeitos da sentença coletiva alcançam aqueles que antes, durante ou após o julgado (mas ainda em tempo de se servir da coisa julgada coletiva) tiverem vínculo laboral com a área de atuação do sindicato autor.



    Acrescente-se que, corroborando a tese de que a extensão dos efeitos da coisa julgada em ação coletiva ajuizada por sindicato é a abrangência do ente sindical, e não a do órgão prolator da decisão, o STF, no julgamento do RE nº 1.101.937, o qual teve repercussão geral reconhecida (Tema 1075), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 (...)



    Há de se considerar, neste caso, que se está diante de coisa julgada que contraria julgados vinculantes ou obrigatórios do c.STF. Assim, como dito, ainda que se pudesse estar diante de situação em que havia interpretações conflitantes sobre a matéria à época em que lançada a decisão que transitou em julgado, descabe considerar tal momento como marco temporal, em favor da unificação dos pronunciamentos judiciais e da isonomia. 



    Assentado este aspecto, observo que é necessário observar duas circunstâncias para a revisão de julgamento (sentença ou acórdão) transitado em julgado que contraria (no todo ou em parte) pronunciamento do C.STF e do E.STJ no sistema de precedentes (súmulas e demais julgados vinculantes, assim como a ratio decidendi extraída de tema obrigatório): a) se a decisão vinculante ou obrigatória irrecorrível tiver sido publicada antes do trânsito em julgado que a contraria, caberá impugnação ao cumprimento de sentença processada em primeiro grau de jurisdição para ajustá-la ao decidido pelas instâncias extremas (art. 525, §1º, III, e §§12 a 14, do CPC/2015); b) se a publicação da decisão vinculante ou obrigatória irrecorrível for posterior ao trânsito em julgado, caberá ação rescisória no foro competente (art. 525, §15, e art. 966, V, §§5º e 6º, do CPC/2015).



    (...)



    No caso dos autos, conforme aqui já indicado, a sentença, mantida pelo acórdão, consignou a restrição subjetiva ao título formado na ação coletiva, sob o entendimento de que a redação dada ao art. 16 da Lei nº 7.347/1985 pela Lei nº 9.494/1997 determinaria que a sentença que julga procedente o pedido feito na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 



    Ocorre que se tratava de ação coletiva de procedimento comum ajuizada por sindicato, e não ação civil pública, que tem rito e requisitos especiais trazidos na Lei nº 7.347/1985. Ao determinar a restrição subjetiva com fundamento na Lei de Ação Civil Pública, o juízo incorreu em equívoco com relação ao diploma legal aplicável.



    O SINTRAJUD traz como causas de pedir da rescisória a dissonância da sentença com as teses firmadas sob os Temas nº 823 e 1075 do STF, e à luz do que em concreto foi decido na decisão rescindenda é necessário fazer algumas considerações. 



    A rigor, o conteúdo da tese do Tema nº 823 é o que deve ser observado no presente caso, pois trata da legitimidade dos sindicatos para as ações coletivas em geral: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.(Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015).



    Contudo, a restrição subjetiva foi feita em observância ao art. 16 da LACP, razão pela qual poderia se cogitar a aplicação da ratio decidendi do Tema nº 1.075 ao presente caso, não obstante não se tratar de ação civil pública (“I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas”).



    Quanto ao teor da Tese fixada no Tema nº 823, a discussão deve ser remetida às vias ordinárias, eis que o trânsito em julgado da decisão rescindenda é posterior à data em que a tese fixada tornou-se irrecorrível (o trânsito em julgado do julgamento que acarretou a fixação da tese ocorreu em 11/08/2015; redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015).



    Quanto à dissonância relativa à ratio decidendi do Tema nº 1.075/STF, descabe cogitar de ajuste do decidido nas instâncias ordinárias (em sede de cumprimento de sentença), eis que a publicação das decisões vinculantes ou obrigatórias irrecorríveis é posterior ao trânsito em julgado, ocorrido em 19/02/2021. Correto, portanto, o ajuizamento da rescisória. 



    Note-se que o efeito normativo (vinculante ou obrigatório) do sistema de precedentes é extraído da ratio decidendi e não da leitura da parte dispositiva do julgamento, sendo resultante da combinação da controvérsia instaurada no tema de repercussão geral ou repetitivo, das razões determinantes do julgamento e das conclusões indicadas na tese. 



    Com o cabimento do juízo rescindendo, em razão de ofensa ao disposto no art. 966, V, §§ 5º e 6º, do CPC/2015, no mesmo sentido e pelos mesmos fundamentos deve ser o juízo rescisório, para dar provimento à apelação da parte autora, para afastar a limitação imposta quanto à extensão territorial do julgado, na forma antes exposta, nos autos da ação originária nº 0023657-28.2013.4.03.6100.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação rescisória para, em juízo rescindendo, desconstituir apenas parcialmente o v. acórdão prolatado, e, em juízo rescisório, dar provimento ao apelo da parte autora, para afastar a limitação imposta quanto à extensão subjetiva e territorial do julgado, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.” (eDOC 37 – ID: f69145dc, p. 5-16)  



    Assim, ainda que se alegue que o título executivo judicial esteja fundado em orientação controvertida nos Tribunais à época do julgamento e de que a decisão acompanhou entendimento existente no Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal compreensão não deve incidir no caso dos autos. Efetivamente, a controvérsia existente nos Tribunais era de índole infraconstitucional, ou seja, não subsistia manifestação do Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à eventual inconstitucionalidade da orientação seguida pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, confira-se o teor do julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 136 da repercussão geral:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”(RE 590809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014)  



    No caso, a orientação seguida pelo Tribunal de origem sustentou-se em dois precedentes do Supremo Tribunal Federal com força vinculante, quais sejam, o tema 823, cujo paradigma é o RE 883.642, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos; e o tema 1.075, cujo paradigma é o RE 1.101937, em que se assentou que é inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 



    Por todo exposto, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado aos precedentes dos Supremo Tribunal Federal, sendo possível a desconstituição da coisa julgada para alinhar a decisão rescindenda aos precedentes desta Corte constitucional.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo